Tribunal: TJMT
Processo: 1035819-11.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035819-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME MACHADO AMARAL - CPF: 545.348.871-91 (APELADO), STEPHANY EMILLY ESPUNIER COSTA - CPF: 023.991.981-58 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAMENTO A MAIOR COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA DA ENERGIA CONSUMIDA - COBRANÇA REALIZADA COM BASE EM ACÚMULO DE CONSUMO - CÁLCULO UNILATERAL ELABORADO PELA CONCESSIONÁRIA - § 1.º DO ARTIGO 87 DA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - DESCUMPRIMENTO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - NÃO CONFIGURAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR - SENTEÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Não restou comprovado a comunicação do consumidor acerca de impossibilidade de leitura de seu consumo, consoante determina o § 1.º do artigo 87 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL.

2. Ilegal a cobrança de valores relativos a acúmulo de consumo de energia elétrica, haja vista não ter a concessionária demonstrado o método utilizado para o cálculo dos valores ou da existência de impossibilidade de se proceder a leitura do medidor.

3. A apuração do débito realizada unilateralmente pela concessionária de energia não possui o condão de, por si só, constituir obrigação ao particular, mormente a se considerar que o procedimento previsto na legislação pertinente não foi devidamente observado.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor apenas é possível se demonstrada a má-fé do credor. (AgInt no AREsp 860.716/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/08/2016, DJe 06/09/2016).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Revisão de Faturamento a Maior combinada com Declaratória de Inexigibilidade e Indenização por Danos Materiais e Morais n.º
1035819-11.2019.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
GUILHERME MACHADO AMARAL
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando a readequação das faturas de energia dos meses de fevereiro, maio e setembro de 2019 à média de consumo de energia do autor; condenando a requerida à restituição dos valores pagos a maior referente às aludidas faturas, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a partir da data do respectivo desembolso; ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento pró-rata das custas processuais, conforme artigo 86 do Código de Processo Civil; e quanto aos honorários, fixou em 15 (quinze por cento) sobre o valor da condenação em favor dos patronos das partes, cabendo a cada uma arcar com o pagamento de seu advogado, de acordo com os §§ 1.º e 2.º do mesmo Código.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que em razão de não ter sido realizada a leitura do consumo de energia do apelado em todos os meses, houve acúmulo de consumo, restando demonstrada e comprovada a exigibilidade dos débitos cobrados.

O apelado, por sua vez, suscita a inexigibilidade do débito de acúmulo de consumo diante das frágeis provas apresentadas pela concessionária apelante, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação bem como pela majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, defiro o pedido de id. 63364981 - Pág. 10, para que todas as intimações destinadas à apelante e requerida sejam publicadas na Imprensa Oficial em nome da advogada Ozana Baptista Gusmão, inscrita perante a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Mato Grosso sob o n.º 4.062, sob pena de nulidade.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Revisão de Faturamento a Maior combinada com Declaratória de Inexigibilidade e Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1035819-11.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando a readequação das faturas de energia dos meses de fevereiro, maio e setembro de 2019 à média de consumo de energia do autor; condenando a requerida à restituição dos valores pagos a maior referente às aludidas faturas, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a partir da data do respectivo desembolso; ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento pró-rata das custas processuais, conforme artigo 86 do Código de Processo Civil; e quanto aos honorários, fixou em 15 (quinze por cento) sobre o valor da condenação em favor dos patronos das partes, cabendo a cada uma arcar com o pagamento de seu advogado, de acordo com os §§ 1.º e 2.º do mesmo Código.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em virtude de impossibilidade de leitura do consumo de energia elétrica do apelado, a concessionária lançou em suas faturas dos meses de fevereiro, maio e setembro de 2019, valores referentes à acúmulo de consumo, acarretando em faturas com valores que excedem sua média do consumo.

Alegando a inexistência de irregularidade em seu procedimento, haja vista estar amparado pela Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, a concessionária de energia apelante esclarece que o acúmulo de consumo ocorreu devido a impossibilidade de leitura das faturas anteriores, gerando assim um acúmulo no faturamento das faturas em discussão, dos meses de fevereiro, maio e setembro de 2019.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações da parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Não obstante a apelante alegar a impossibilidade de leitura do medido da unidade consumidora do apelado, nenhuma prova faz nesse sentido, o que inviabiliza a cobrança em questão.

Acerca desse procedimento, dispõe a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL no § 1.º do artigo 87 da de sua Resolução n.º 414 de 2010 que (grifos nossos):

Art. 87.
Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura
, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1º do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1º
O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento
,
devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento
.

Portanto, tem-se que a concessionária de energia tem o dever de comunicar o consumidor acerca da impossibilidade de leitura de seu medidor, a fim de que seja possível a cobrança acumulada dos meses em que não houve a correta medição do consumo de energia.

No caso em apreço, a apelante deixou de comprovar os motivos que a impediram de efetuar a leitura do medido da unidade consumidora do apelado, tampouco o notificou acerca da aludida impossibilidade de acesso ao medidor, o que contamina o procedimento de cobrança acumulada de consumo, tornando-o ilegal.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇA REALIZADA COM BASE EM ACÚMULO DE CONSUMO
-
REGISTRO DOS MESES ANTERIORES REALIZADO POR ESTIMATIVA
- ART. 87, §1º DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - DESCUMPRIMENTO -
INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO-CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o §1º, do art. 87, da Resolução 404/2010 da ANEEL, a distribuidora de energia elétrica tem o ônus de comunicar ao consumidor acerca da impossibilidade de leitura de seu medidor, a fim de que seja possível a cobrança acumulada dos meses em que não houve a correta medição do consumo de energia. 2.
Na hipótese, a ré/apelante não demonstrou os motivos que a tivesse impedido de proceder à leitura do medidor, tampouco de que procedeu à notificação do autor/apelado acerca da aludida impossibilidade de acesso ao medidor, o que inquina o procedimento de recuperação de consumo de ilegalidade
. 3. Por sua vez, reconhecida ser indevida a cobrança efetuada pela ré/apelante, necessária se faz a devolução da quantia cobrada indevidamente. Contudo, entendo que esta deve se dar na forma simples, porquanto não caracterizada má-fé ou culpa na conduta da ré/apelante. 4. A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque não sequer houve a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e/ou qualquer outro dano comprovado nos autos. (N.U 1009141-47.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

Ainda, não restou demonstrado pela concessionária de energia elétrica que o total referente ao valo indicado nas faturas em referência correspondeu ao seu consumo acumulado, devendo haver a indicação específica do consumo de energia elétrica mensal desse período.

Sabe-se ainda que o apelado, na condição de consumidor de energia elétrica é parte vulnerável, conforme artigo 2.º bem como inciso I do artigo 4.º do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível na espécie a inversão do ônus da prova conforme bem pontuou o i. magistrado em sua sentença.

Nesse sentido, deveria a apelante ter demonstrado como se deu os cálculos que realizou para chegar ao valor acumulado de consumo do apelado, além de provar como teria cumprido com o disposto no § 1.º do artigo 87 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL.

Dessa forma, reconhecida a ilegalidade da cobrança efetuada pela concessionária de energia, necessária se faz a devolução da quantia adimplida pelo consumidor, de forma simples, porquanto não caracterizada má-fé ou culpa na conduta da apelante, consoante jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. COBRANÇA INDEVIDA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
. ALTERAR ENTEDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM. ÓBICE DA SÚMULA 7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. DESCABIMENTO. INDICÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que a Corte de origem consignou que não se vislumbra má-fé da empresa ré, a justificar a aplicação da penalidade de restituição em dobro. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor apenas é possível se demonstrada a má-fé do credor
. 3. Iniciar qualquer juízo valorativo a fim de alterar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice da Súmula 7/STJ. 4. O quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua arbitragem é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática. 5. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se constata no presente caso. 6. Aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implicaria, necessariamente, o reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determinado na Súmula 7/STJ. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 860.716/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 04/08/2016, DJe 06/09/2016)

Acerca do argumento da apelante de que o aumento na conta de energia do apelado se justificaria em razão de diferenças de cobranças considerando as bandeiras tarifárias, este não merece prosperar, haja vista não ter juntado aos autos informações e provas sobre qual bandeira tarifária estaria vigente à época dos fatos e qual o real impacto nas contas discutidas no presente processo.

Portanto, resta clara a ilegitimidade da cobrança, visto que não demonstrado o cumprimento dos ditames normativos da ANEEL bem como a não comprovação do efetivo consumo pelo consumidor, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Atento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021